Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700812-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAREN PATRICIA DE SOUZA ARAUJO, NILENE BRITO MENDONCA, FLAVIA FERREIRA DA COSTA, ANIELE DE MOURA LINS, RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA, LUANNE CRISTINA ALVES MARTINS, LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE, KARITA LARISSE RODRIGUES LEONARDO, HELEN ROSA SILVA, ACENCIA TERCIO ROSA XAVIER, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Vista à parte contrária sobre o agravo interno interposto, conforme o art. 1021,§ 2o do CPC. Brasília, 10 de junho de 2020.